Tribunal: TJMT
Processo: 1024531-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024531-82.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[4ª VARA CIVEL DE CACERES-FAZENDA PUBLICA (SUSCITANTE), 2ª VARA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR ALVES DE ARRUDA FILHO - CPF: 205.386.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. FORO DO LOCAL DO DANO. DIVERGÊNCIA ENTRE REGISTRO IMOBILIÁRIO E LOCALIZAÇÃO EFETIVA DO IMÓVEL. PREVALÊNCIA DA REALIDADE FÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres em face do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a responsabilização por danos ambientais supostamente ocorridos no imóvel rural denominado "Sítio Canachuê". O Juízo de Barra do Bugres declinou da competência para Cáceres com base no registro imobiliário do imóvel (matrícula no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT). O Juízo de Cáceres, suscitou o conflito, sustentando que o imóvel se localiza efetivamente no Município de Porto Estrela, jurisdicionado pela Comarca de Barra do Bugres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar qual juízo é competente para processar e julgar ação civil pública ambiental quando há divergência entre o registro formal do imóvel, que o vincula a determinada comarca, e sua efetiva localização territorial, demonstrada por elementos técnico-científicos, que o situa em município jurisdicionado por outra comarca, definindo-se, ainda, qual critério deve prevalecer para a fixação da competência territorial: o registro imobiliário ou a realidade fática da localização do bem e do dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência territorial em ações civis públicas ambientais é de natureza absoluta, de ordem pública, fixada pelo princípio do
forum loci delicti commissi
, segundo o qual a competência será do foro do local onde ocorrer o dano ambiental, conforme estabelecido pela legislação especial que rege as ações civis públicas e o sistema de proteção ao consumidor aplicável subsidiariamente às demandas coletivas.

4.

O princípio do
forum loci delicti commissi
justifica-se pela necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional do meio ambiente, facilitando a produção probatória, a fiscalização do cumprimento das decisões judiciais, a participação da comunidade local no processo e assegurando que a decisão seja proferida por magistrado que possui conhecimento da realidade local e das peculiaridades ambientais da região.

5.

Os documentos expedidos pelos órgãos ambientais competentes, notadamente a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, identificam reiteradamente o imóvel como situado no Município de Porto Estrela, conforme consta do Auto de Infração.

6.

Para fins de fixação da competência territorial em ações civis públicas ambientais, deve prevalecer a efetiva localização territorial do bem e do dano, à luz da realidade fática e geográfica demonstrada por elementos técnico-científicos, em detrimento do registro formal do imóvel quando houver divergência entre ambos, porquanto o meio ambiente, enquanto bem jurídico de natureza difusa, transcende os limites da propriedade privada, e o dano ambiental ocorre em determinado local geográfico independentemente dos limites formais da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento
: 1. A competência territorial em ações civis públicas ambientais é de natureza absoluta, fixada pelo princípio do
forum loci delicti commissi
, sendo competente o foro do local onde efetivamente ocorreu o dano ambiental. 2. Para fins de fixação da competência territorial em ações civis públicas ambientais, prevalece a efetiva localização territorial do bem e do dano, demonstrada por elementos técnico-científicos, em detrimento do registro formal do imóvel, quando houver divergência entre ambos. 3. O meio ambiente, enquanto bem jurídico de natureza difusa, transcende os limites da propriedade privada, devendo a determinação do local do dano ambiental considerar a realidade fática e geográfica, e não exclusivamente o registro imobiliário. 4. Declarada a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar a Ação Civil Pública n. 1001897-68.2025.8.11.0008, por ser a comarca que jurisdiciona o Município de Porto Estrela, local onde se encontra efetivamente situado o imóvel rural "Sítio Canachuê" e onde ocorreram os supostos danos ambientais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.347/1985, art. 2º; Lei nº 8.078/1990, art. 93, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT - N.U 1010554-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres em face do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001897-68.2025.8.11.0008, promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Arthur Alves de Arruda Filho, objetivando a responsabilização por supostos danos ambientais perpetrados no imóvel rural denominado "Sítio Canachuê".

O magistrado suscitado consignou que a competência para processar e julgar a demanda seria do foro onde ocorreu o dano ambiental.

Destacou que o imóvel rural encontrava-se situado no Município de Cáceres (onde está matriculado), circunstância que, segundo sua interpretação, atrairia a competência do foro daquela comarca e determinou a remessa dos autos à Comarca de Cáceres, procedendo às baixas necessárias em seu juízo.

Ao receber os autos, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, ora suscitante, destacou que os atos descritos na petição inicial teriam ocorrido no Município de Porto Estrela, comarca vinculada jurisdicionalmente a Barra do Bugres.

Diante dessa divergência, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, suscitou o presente conflito negativo de competência.

Em decisão proferida no Id. 306916396, o presente incidente foi admitido e designado o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

O juízo suscitado prestou as informações no Id. 311629877.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito, conforme parecer anexado no Id. 318408381.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida gravita em torno da determinação do foro competente para processar e julgar a Ação Civil Pública n. 1001897-68.2025.8.11.0008, em matéria ambiental.

A controvérsia instaurada entre os órgãos jurisdicionais decorre de aparente incongruência entre o registro formal do imóvel rural objeto da investigação ambiental - o denominado "Sítio Canachuê" - e sua efetiva localização territorial.

Com efeito, o imóvel encontra-se registrado na matrícula n. 20.890, expedida pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT, conforme se infere no Id. 301818393.

Todavia, os elementos fático-probatórios constantes dos autos, notadamente o Auto de Infração nº 7961000625, Termo de Embargo/Interdição nº 7961000725 e Auto de Inspeção nº 7961000525, os quais se encontram no mesmo Id. acima mencionado demonstram, com elevado grau de certeza científica, que a área efetiva do "Sítio Canachuê" se encontra no Município de Porto Estrela/MT, e não em Cáceres/MT.

Assim, a controvérsia a ser dirimida consiste em determinar qual critério deve prevalecer para a fixação da competência territorial em ações civis públicas ambientais: o registro formal do imóvel ou sua efetiva localização territorial, considerando-se a realidade fática e geográfica do local onde ocorreu o dano ambiental.

O princípio do
forum loci delicti commissi
, consagrado na legislação especial que rege as ações civis públicas ambientais, estabelece que a competência para processar e julgar a demanda será do foro do local onde ocorrer o dano ambiental, a teor do que dispõe o art. 2º, da Lei nº 7347/85 c/c art. 93, I, do CDC, que assim estão descritos,
in verbis:

Lei nº 7247/85:

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.

(...)

CDC

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. LOCAL DO DANO COMO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL ONDE SE SITUA A FAZENDA CONQUISTA. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência Cível suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis em face do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, no bojo da Ação Civil Pública n.º 1002334-46.2024.8.11.0008, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra James de Souza Pereira, com o objetivo de apurar e reparar danos ambientais oriundos de suposto desmatamento irregular na Fazenda Conquista. A controvérsia decorre da necessidade de se identificar a localização precisa do imóvel rural para definição da competência territorial, de natureza absoluta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a Ação Civil Pública por dano ambiental, a partir da correta delimitação geográfica do imóvel denominado Fazenda Conquista, parâmetro indispensável à fixação da competência territorial absoluta prevista na legislação de regência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial para o processamento de ação civil pública por dano ambiental é de natureza absoluta e se fixa no foro do local do dano, conforme determinam o art. 2º da Lei n.º 7.347/85 e o art. 93, I, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A jurisprudência nacional é pacífica ao reconhecer que, em se tratando de demandas ambientais coletivas, a competência territorial absoluta visa assegurar a efetividade da tutela e a facilitação da produção de provas. 5. O Relatório Técnico CAEX n.º 1.857/2024, elaborado com base em dados oficiais do SIMCAR/MT e do IBGE, identifica de forma inequívoca que a Fazenda Conquista está situada integralmente no Município de Denise, pertencente à Comarca de Barra do Bugres. 6. A inexistência de dúvida razoável quanto à localização do imóvel elimina a controvérsia fática e impõe o reconhecimento da competência do juízo do foro onde situado o bem lesado, consoante precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito procedente. Tese de julgamento: 1. A competência para processar e julgar ação civil pública por dano ambiental é absoluta e se fixa no foro do local onde situado o imóvel atingido. 2. A delimitação geográfica precisa do imóvel objeto da lide, comprovada por relatório técnico baseado em dados oficiais, é suficiente para dirimir o conflito de competência. 3. O juízo competente para o julgamento da Ação Civil Pública n.º 1002334-46.2024.8.11.0008 é o da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, por abranger o Município de Denise, onde localizada a Fazenda Conquista. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 7.347/85, art. 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 93, I; RITJMT, art. 204. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Conflito de Competência Cível n.º 0006488-34.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 30.04.2024; TJ-MG, AI n.º 0534661-08.2023.8.13.0000, Rel. Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 05.12.2023. (TJ/MT - N.U 1010554-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – AFASTADA – MÉRITO: DANO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A EMITIDA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – VALOR DA INDENIZAÇÃO CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO – BLOQUEIO DE BENS E SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE. 1. A competência territorial para a ação civil pública é definida pelo local do dano e pela competência funcional, sendo improrrogável e absoluta, conforme art. 2º da Lei 7.347/1985. No caso, a competência da Comarca de Feliz Natal (MT) está justificada pelo início do transporte ilícito de madeira na sede da empresa responsável, localizada no referido município. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. 2. Em matéria de dano ambiental, adotou-se a teoria da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco integral, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para haver a responsabilização civil, devidamente evidenciados no caso. 3. Aquele que transporta madeira sem licença válida outorgada pelo órgão ambiental competente ou em desacordo com a emitida, responde objetivamente pela completa reparação do dano ambiental, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos causados, inclusive por dano moral coletivo. 4. Comprovado o dano ambiental, mas não sendo viável determinar de imediato o valor para fins de reparação, permite-se que a sua quantificação seja realizada em fase de liquidação de sentença. 5. O método bifásico é admitido para a quantificação do dano moral coletivo, visando garantir o arbitramento equitativo da indenização, considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto. 6. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores em uma ação civil pública ambiental, é imperativo que haja robustos indícios de que o degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, o que não foi verificado no presente caso. 7. Recurso da parte requerida conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso conhecido e provido em parte. (TJ/MT - N.U 1000242-73.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PROVIMENTO DO RECURSO PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SORRISO/MT – IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SINOP/MT CONFORME MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – COMPETÊNCIA DO FORO DO LOCAL ONDE OCORREU O DANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 7.347/1985 – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 2º da Lei nº 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a competência é determinada pelo local onde ocorrer o dano. (TJ/MT - N.U 0004828-53.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Esse princípio, de matriz constitucional, decorre da necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional do meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa, constitucionalmente protegido, cuja preservação constitui dever do Poder Público e da coletividade.

A
ratio legis
do princípio do
forum loci delicti commissi
em ações civis públicas ambientais justifica-se por múltiplas razões de ordem prática e jurídica.

Em primeiro lugar, a fixação da competência no foro do local do dano ambiental facilita a produção probatória, porquanto as provas materiais do dano, tais como: perícias técnicas, vistorias
in loco
, oitiva de testemunhas locai, etc... encontram-se no local onde ocorreu o ilícito ambiental.

Em segundo lugar, a fixação da competência no foro do local do dano ambiental facilita a fiscalização do cumprimento das decisões judiciais, notadamente as decisões que determinam a cessação da atividade poluidora, a recuperação da área degradada ou a adoção de medidas preventivas.

Com efeito, o juízo do local do dano possui melhores condições de fiscalizar o cumprimento das decisões judiciais, podendo determinar diligências, inspeções judiciais e outras medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional.

Em terceiro lugar, a fixação da competência no foro do local do dano ambiental prestigia o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, assegurando que a decisão judicial seja proferida por magistrado que possui conhecimento da realidade local, das peculiaridades ambientais da região e das consequências sociais, econômicas e ambientais do dano.

Assim, o princípio do
forum loci delicti commissi
deve ser interpretado de forma ampla, considerando-se não apenas o registro formal do imóvel, mas, sobretudo, a efetiva localização territorial do bem e do dano ambiental.

Essa interpretação decorre da própria natureza do bem jurídico tutelado (o meio ambiente), que não se confunde com a propriedade imobiliária, regida pelo direito civil.

O meio ambiente, enquanto bem jurídico de natureza difusa, transcende os limites da propriedade privada, abrangendo o conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas.

Assim, a determinação do local do dano ambiental não pode ser feita exclusivamente com base no registro formal do imóvel, devendo considerar-se a efetiva localização territorial do bem e do dano, à luz dos elementos fático-probatórios constantes dos autos.

No caso em tela, os documentos acima mencionados demonstram que o imóvel onde ocorreu o dano ambiental está situado no Município de Porto Estrela, cuja jurisdição pertencente da Comarca de Barra do Bugres, conforme preconiza o Quadro 1, do Anexo I, da Lei Complementar Estadual nº 730/2022, que assim está disposto,
in verbis:

ANEXO I

Quadro 01

RELAÇÃO DAS COMARCAS, MUNICÍPIOS E DISTRITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA

ENTRÂNCIA

MUNICÍPIO

DISTRITO

1

ÁGUA BOA

Intermediária

Água Boa

Jaraguá

Serrinha

Cocalinho

Nova Nazaré

2

ALTA FLORESTA

Intermediária

Alta Floresta

Carlinda

3

ALTO ARAGUAIA

Intermediária

Alto Araguaia

Buriti

Araguainha

Ponte Branca

4

ALTO GARÇAS

Inicial

Alto Garças

5

ALTO TAQUARI

Inicial

Alto Taquari

6

APIACÁS

Inicial

Apiacás

7

ARAPUTANGA

Inicial

Araputanga

Indiavaí

Reserva do Cabaçal

8

ARENÁPOLIS

Inicial

Arenápolis

Nova Marilândia

Santo Afonso

9

ARIPUANÃ

Inicial

Aripuanã

10

BARRA DO BUGRES

Intermediária

Barra do Bugres

Assari

Tapirapuã

Lavouras

Porto Estrela

11

BARRA DO GARÇAS

Intermediária

Barra do Garças

Indianópolis

Toricueije

Vale dos Sonhos

Araguaiana

General Carneiro

Paredão Grande

Pontal do Araguaia

12

BRASNORTE

Inicial

Brasnorte

Água da Prata

13

CÁCERES

Intermediária

Cáceres

Bezerro Branco

Caramujo

Horizonte do Oeste

Nova Cáceres

14

CAMPINÁPOLIS

Inicial

Campinápolis

São José do Couto

15

CAMPO NOVO DO PARECIS

Intermediária

Campo Novo do Parecis

Itanorte

Marechal Rondon

16

CAMPO VERDE

Intermediária

Campo Verde

Coronel Ponce

17

CANARANA

Intermediária

Canarana

18

CHAPADA DOS GUIMARÃES

Intermediária

Chapada dos Guimarães

Água Fria

Rio da Casca

19

CLÁUDIA

Inicial

Cláudia

União do Sul

20

COLÍDER

Intermediária

Colíder

21

COLNIZA

Inicial

Colniza

Guariba

22

COMODORO

Intermediária

Comodoro

Colônia dos Mineiros

Rondolândia

Noroagro

Nova Alvorada

Padronal

Campos de Júlio

Nova Lacerda

23

CONFRESA

Inicial

Confresa

Veranópolis

24

COTRIGUAÇU

Inicial

Cotriguaçu

Juruena

25

CUIABÁ

Final

Cuiabá

Coxipó da Ponte

Coxipó do Ouro

Baús

Guia

Acorizal

Aldeia

26

DIAMANTINO

Intermediária

Diamantino

Alto Paraguai

Capão Verde

27

DOM AQUINO

Inicial

Dom Aquino

Entre Rios

28

FELIZ NATAL

Inicial

Feliz Natal

29

GUARANTÃ DO NORTE

Inicial

Guarantã do Norte

Novo Mundo

30

GUIRATINGA

Inicial

Guiratinga

Alcantilado

Vale Rico

Tesouro

Batovi

Cassununga

31

ITAÚBA

Inicial

Itaúba

Nova Santa Helena

32

ITIQUIRA

Inicial

Itiquira

33

JACIARA

Intermediária

Jaciara

Celma

São Pedro da Cipa

34

JAURU

Inicial

Jauru

Lucialva

Figueirópolis d'Oeste

35

JUARA

Intermediária

Juara

Águas Claras

Paranorte

36

JUÍNA

Intermediária

Juína

Filadélfia

Fontanillas

Terra Roxa

Castanheira

37

JUSCIMEIRA

Inicial

Juscimeira

Irenópolis

Santa Elvira

São Lourenço de Fátima

38

LUCAS DO RIO VERDE

Intermediária

Lucas do Rio Verde

Groslândia

39

MARCELÂNDIA

Inicial

Marcelândia

40

MATUPÁ

Inicial

Matupá

41

MIRASSOL D'OESTE

Intermediária

Mirassol d’Oeste

Sonho Azul

Curvelândia

42

NOBRES

Inicial

Nobres

Bom Jardim

Coqueiral

43

NORTELÂNDIA

Inicial

Nortelândia

44

NOVA BRASILÂNDIA

Inicial

Nova Brasilândia

Riolândia

Planalto da Serra

45

NOVA CANAÃ DO NORTE

Inicial

Nova Canaã do Norte

Colorado do Norte

Ouro Branco

46

NOVA MONTE VERDE

Inicial

Nova Monte Verde

Nova Bandeirantes

47

NOVA MUTUM

Intermediária

Nova Mutum

Santa Rita do Trivelato

48

NOVA OLÍMPIA

Inicial

Nova Olímpia

Denise

49

NOVA UBIRATÃ

Inicial

Nova Ubiratã

Entre Rios

Novo Mato Grosso

Parque Água Limpa

Piratininga

Santa Terezinha do Rio Ferro

Santo Antônio do Rio Bonito

50

NOVA XAVANTINA

Intermediária

Nova Xavantina

União do Leste

51

NOVO SÃO JOAQUIM

Inicial

Novo São Joaquim

Itaquerê

52

PARANAÍTA

Inicial

Paranaíta

53

PARANATINGA

Intermediária

Paranatinga

Gaúcha do Norte

54

PEDRA PRETA

Inicial

Pedra Preta

São José do Planalto

55

PEIXOTO DE AZEVEDO

Intermediária

Peixoto de Azevedo

56

POCONÉ

Inicial

Poconé

Cangas

Fazenda de Cima

57

PONTES E LACERDA

Intermediária

Pontes e Lacerda

Conquista d'Oeste

Vale de São Domingos

58

PORTO ALEGRE DO NORTE

Intermediária

Porto Alegre do Norte

Canabrava do Norte

São José do Xingu

Santo Antônio do Fontoura

59

PORTO DOS GAÚCHOS

Inicial

Porto dos Gaúchos

Novo Horizonte do Norte

60

PORTO ESPERIDIÃO

Inicial

Porto Esperidião

Glória d’Oeste

Monte Castelo D ́Oeste

61

POXORÉU

Intermediária

Poxoréu

Alto Coité

Jarudore

Paraíso do Leste

62

PRIMAVERA DO LESTE

Intermediária

Primavera do Leste

Santo Antônio do Leste

63

QUERÊNCIA

Inicial

Querência

Coutinho

União

64

RIBEIRÃO CASCALHEIRA

Inicial

Ribeirão Cascalheira

Bom Jesus do Araguaia

Serra Nova Dourada

65

RIO BRANCO

Inicial

Rio Branco

Vila Progresso

Lambari d'Oeste

Salto do Céu

Cristinópolis

66

RONDONÓPOLIS

Final

Rondonópolis

Anhumas

Boa Vista

Nova Galiléia

Vila Operária

São José do Povo

Nova Catanduva

67

ROSÁRIO OESTE

Inicial

Rosário Oeste

Arruda

Bauxi

Mazargão

Jangada

68

SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

Inicial

Santo Antônio de Leverger

Caité

Engenho Velho

Mimoso

Varginha

Barão de Melgaço

Joselândia

69

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

Inicial

São Félix do Araguaia

Espigão do Leste

Alto Boa Vista

Luciara

Novo Santo Antonio

70

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Intermediária

São José do Rio Claro

Nova Maringá

71

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Inicial

São José dos Quatro Marcos

Santa Fé

72

SAPEZAL

Inicial

Sapezal

73

SINOP

Final

Sinop

Santa Carmem

74

SORRISO

Intermediária

Sorriso

Boa Esperança

Caravágio

Primavera

Ipiranga do Norte

75

TABAPORÃ

Inicial

Tabaporã

76

TANGARÁ DA SERRA

Intermediária

Tangará da Serra

Progresso

São Joaquim

São Jorge

77

TAPURAH

Inicial

Tapurah

Novo Eldorado

Itanhangá

78

TERRA NOVA DO NORTE

Inicial

Terra Nova do Norte

Miragua do Norte

Nona Agrovila

Nonoaí do Norte

Nova Guarita

79

TORIXORÉU

Inicial

Torixoréu

Ribeirãozinho

80

VÁRZEA GRANDE

Final

Várzea Grande

Bom Sucesso

Capão Grande

Passagem da Conceição

Porto Velho

Ribeirão dos Cocais

Favais

Nossa Senhora do Livramento

Pirizal

81

VERA

Inicial

Vera

82

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Inicial

Vila Bela da

Santíssima Trindade

Aguapeí

83

VILA RICA

Intermediária

Vila Rica

Diante do acima exposto, JULGO PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres para o processamento e julgamento da Ação Civil Pública n. 1001897-68.2025.8.11.0008.

Determino a remessa dos autos ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, para prosseguimento do feito, com as cautelas de praxe.

Sem condenação em custas processuais, por se tratar de conflito de competência entre órgãos jurisdicionais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026